Tribunal: CARF
Processo: 10880.927963/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927963/2014-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.782 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto

Recorrente
PARAGON TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente da apresentação de Declaração de
Compensação eletrônica - DCOMP no 19762.40609.230614.1.3.04-0197, que utilizou crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de Cofins relativa ao Período de Apuração de
31/12/2013.
O Despacho Decisório Eletrônico não homologou a compensação em virtude do
pagamento discriminado encontrar-se integralmente alocado a débito de Cofins declarado em
DCTF referente ao mês de dezembro de 2013.
Ciente da decisão, apresentou simplória Manifestação de Inconformidade,
alegando que havia tributado indevidamente as receitas de exportação e que providenciou a
retificação da DCTF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – PR, entendeu pela
improcedência da manifestação em virtude da ausência probatória, conforme ementa que segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927963/2014-51
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927963/2014-51

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
ERRO
DE
FATO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito, o contribuinte recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), repisando o mesmo argumento suscitado em primeira instância, a tributação
indevida das receitas de exportação.
Ainda em sede de recurso voluntário, juntou aos autos cópias das notas fiscais do
período, invoices e demonstrativo de cálculo da contribuição.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em relatório, trata-se de Declaração de Compensação que
utilizou crédio de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM), não homologada em virtude da
alocação do DARF a outro débito, declarado em DCTF.
O caso em tela possui uma particularidade, a identidade do crédito utilizado pelos
Processos no 10880.927961/2014-62, 10880.927962/2014-15 e 10880.927963/2014-51, nas
Declarações de Compensação no 13426.36522.100414.1.3.04-8204, 38264.54741.120514.1.3.04-
0667 e 19762.40609.230614.1.3.04-0197, respectivamente, conforme planilha abaixo:

A existência de três processos controlando o mesmo crédito não constitui a regra
normalmente adotada pelo SCC que, sempre que um crédito é declarado em diversas
compensações, busca agrupá-las em família, constituindo um único processo de crédito para
decisão em conjunto.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927963/2014-51

Entretanto, como se observa, no caso ora em análise tem-se três processos
intimamente ligados pelo mesmo crédito, possivelmente em virtude de erro no preenchimento da
DCOMP pelo contribuinte, que deixou de informar que o crédito declarado já era objeto de outro
PER/DCOMP.
Não há prejuízo.
Serão emitidas três resoluções, uma para cada processo administrativo, para que a
Unidade de Origem aprecie os documentos juntados aos autos, como passo a explicar.
O primeiro Despacho Decisório, emitido em 07/08/2014, fez constar ao
contribuinte a utilização integral do pagamento em débito regularmente declarado na DCTF
relativa ao período de dezembro/2013.
Ciente da Decisão, apresentou DCTF retificadora em 18/08/2014, desvinculando
o pagamento aos débitos de Cofins, visto ter, segundo seu entendimento, recolhido a
contribuição sobre receitas de exportação.
Ora, sendo a retificação da DCTF após a emissão do primeiro Despacho Decisório
Eletrônico, sigo a jurisprudência sedimentada nesta Turma Ordinária pela possibilidade de
retificação extemporânea, devendo ser apresentada documentação que comprove as alterações
efetuadas em DCTF.
A jurisprudência desse Conselho se mostra pacífica, em consonância com o
Princípio da Verdade Material e inclusive do Formalismo Moderado, e tem admitido que, ainda
que a retificação de suas declarações seja tardia (após a emissão da Decisão), poderia a
administração conceder-lhe o crédito a que faz jus, desde que comprove o seu direito creditório
por meio de documentação de lastro.
O CARF tem ainda consolidado jurisprudência no sentido de admitir a
apresentação documental em sede de Recurso Voluntário, desde que não seja (i) reflexo de
inegável desídia do contribuinte, (ii) inovação jurídica, ou (iii) que se trate de documentação
essencial à instrução processual desde seu início.
Não verifico no presente caso nenhuma das hipóteses acima elencadas.
Mais ainda. Como venho defendendo em casos análogos, o Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) destaca em seu conteúdo como motivo do indeferimento (ou não
homologação) a alocação do pagamento a débito declarado em DCTF.
Ora, sendo este o motivo, nada mais razoável esperar que a recorrente busque a
retificação da DCTF e a consequente “desalocação” do pagamento com a liberação do crédito
para utilização da DCOMP.
Entretanto, como de costume, as Delegacias de Julgamento entendem que a
simples retificação da DCTF não constitui elemento suficiente para a prova do direito creditório,
indeferindo o pleito em virtude de ausência probatória.
Não compartilho do entendimento, afinal, não há que se alegar inércia da
recorrente quando este prontamente buscou corrigir o motivo elencado no DDE.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.927963/2014-51

Desta forma, entendo que deve ser afastada a preclusão prevista no art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, visto que a prova documental juntada em sede de recurso voluntário
visa contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 16, §4o, “c”
do já citado Decreto.
Portanto, em obediência ao Princípio da Verdade Material, VOTO pela conversão
do julgamento em diligência para que:
a) Sejam apreciados os documentos juntados aos autos como prova do direito
creditório, sem prejuízo da realização de intimação para solicitação de outros
documentos necessários para a apreciação do alegado pela recorrente,
elaborando ao final, Relatório de Diligência, destacando eventuais alterações
ao direito creditório;
b) Após elaboração do Relatório de Diligência, realizar ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos
ao CARF para julgamento após o prazo concedido.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital